Tribunal: TJMT
Processo: 1034983-51.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034983-51.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Isenção, Repetição de indébito, Devolução de contribuições previdenciárias pagas além do teto]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MARIA ASSUNCAO CARVALHO ROSSI - CPF: 593.697.601-72 (RECORRENTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EDSON DIAS REIS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MOLÉSTIA GRAVE. DIVERGÊNCIA ENTRE LAUDO PARTICULAR E PERÍCIA ADMINISTRATIVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por Maria Assunção Carvalho Rossi contra sentença que julgou improcedente o pedido de isenção de Imposto de Renda e de contribuição previdenciária, sob o argumento de que a autora não comprovou ser portadora de moléstia grave (alienação mental/paralisia irreversível) apta a ensejar o benefício fiscal, prevalecendo a conclusão de perícia administrativa negativa realizada em 2025 frente ao histórico de aposentadoria por invalidez desde 2002.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o julgamento antecipado da lide, diante de nítida divergência técnica entre documentos médicos particulares (e histórico de invalidez) e o laudo pericial administrativo, configura cerceamento de defesa por ausência de prova pericial judicial indispensável ao deslinde da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O devido processo legal e o princípio da busca pela verdade real impõem que, havendo controvérsia fática de natureza técnica que não possa ser sanada apenas por documentos, deve-se facultar a produção da prova pericial, sob pena de cerceamento de defesa.

4. No caso concreto, a colisão entre o laudo oficial de aposentadoria por invalidez (2002) e relatórios atuais de um lado, e a perícia administrativa negativa (2025) de outro, exige a intervenção de perito judicial equidistante das partes para aferir a subsistência da moléstia grave prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88.

5. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para causas de até 60 salários mínimos é absoluta e não é afastada pela complexidade da matéria ou necessidade de perícia, conforme o Tema 01 do IRDR/TJMT e o art. 10 da Lei nº 12.153/09, sendo dever do magistrado determinar a prova técnica quando essencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Sentença anulada de ofício por cerceamento de defesa, com determinação de retorno dos autos à origem para realização de perícia médica judicial, restando prejudicado o recurso.

Tese de julgamento:

Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide em ações que visam a isenção tributária por moléstia grave quando há divergência substancial entre os laudos médicos apresentados pelo contribuinte e a perícia administrativa, sendo indispensável a realização de perícia judicial.

A necessidade de produção de prova pericial complexa não desloca a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, devendo o juízo instrutor viabilizar a prova técnica necessária para a adequada prestação jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados: CRFB/88, art. 5º, LIV e LV; Lei nº 7.713/88, art. 6º, XIV; Lei nº 9.099/95, art. 35; Lei nº 12.153/09, art. 2º e art. 10; CPC, art. 370.

Jurisprudência e enunciados relevantes citados: TJMT, IRDR nº 85560/2016 (Tema 01); TJMT, Enunciado nº 01 da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas; Turma Recursal/MT, N.U 1043999-29.2025.8.11.0001, Rel. Valdeci Moraes Siqueira.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por
MARIA ASSUNÇÃO CARVALHO ROSSI
contra sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos de isenção de Imposto de Renda e de contribuição previdenciária (com repetição de indébito), sob o fundamento de que a autora não logrou êxito em comprovar que é portadora de moléstia grave prevista no rol taxativo do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88.

O processo teve origem em ação na qual a autora, servidora pública aposentada por invalidez desde 2002 (sob diagnóstico de alienação mental), alega ser portadora de doenças graves e incapacitantes (alienação mental, perda auditiva neurossensorial bilateral grave, labirintite crônica, entre outras). Narra que teve seu pedido administrativo de isenção negado pela autarquia previdenciária em 2025, a qual concluiu, mediante perícia administrativa, que as patologias atuais não se enquadram na legislação de regência.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente, em síntese, que houve equívoco no julgamento antecipado da lide, uma vez que a documentação acostada, incluindo o laudo de aposentadoria por invalidez de 2002 e relatórios médicos atuais, comprova a existência de moléstia grave ("alienação mental" ou "paralisia irreversível e incapacitante"). Argumenta que a negativa administrativa e a sentença desconsideraram o histórico clínico e a jurisprudência que dispensa laudo oficial contemporâneo, pugnando pela reforma da sentença ou a necessidade de dilação probatória para comprovação técnica.

Em contrarrazões, os recorridos (Estado de Mato Grosso e MTPREV) defendem a manutenção da sentença, alegando a legalidade do ato administrativo que indeferiu a isenção, a imprescindibilidade de laudo médico oficial atualizado confirmando a moléstia (o que não ocorreu na perícia administrativa de 2025) e a taxatividade do rol da Lei nº 7.713/88.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Inicialmente, verifico que o recurso é tempestivo e a parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita, preenchendo, portanto, os requisitos de admissibilidade. Conheço do recurso.

Quanto ao mérito, a questão central consiste em verificar se a recorrente faz jus à isenção de Imposto de Renda e à redução da base de cálculo da contribuição previdenciária em razão de moléstias graves, bem como analisar a regularidade processual do julgamento antecipado diante da controvérsia fática sobre a condição de saúde da autora.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelece a Lei nº 9.099/95. Contudo, a busca pela celeridade não pode atropelar a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, nem suprimir a produção de provas essenciais ao deslinde da causa.

No caso em análise, observa-se uma nítida colisão probatória. De um lado, a autora apresenta laudo oficial de 2002 que motivou sua aposentadoria por invalidez decorrente de "alienação mental" (documento dotado de fé pública à época), além de relatórios médicos particulares indicando um quadro de saúde severo e incapacitante (paralisia/alienação). De outro lado, a Administração Pública, por meio de perícia realizada em 2025, concluiu que a autora não se enquadra atualmente nas hipóteses de isenção legal.

A sentença de primeiro grau, pautando-se na conclusão da perícia administrativa recente e na suposta insuficiência dos laudos particulares, julgou improcedente o pedido sem oportunizar a produção de prova pericial judicial.

Todavia, a prova pericial se faz necessária no caso em comento para garantir o devido processo legal e a busca da verdade real. O juiz não pode ficar adstrito exclusivamente ao laudo administrativo da parte Ré quando este é frontalmente contestado por documentos médicos trazidos pela Autora, sob pena de violação ao princípio da imparcialidade e da inafastabilidade da jurisdição.

A jurisprudência tem se orientado no sentido de que, havendo dúvida razoável sobre a condição de saúde da parte e divergência entre as conclusões médicas (assistente particular versus perícia administrativa), é imperiosa a realização de perícia médica judicial, por perito de confiança do juízo, equidistante das partes.

O juízo, na qualidade de destinatário da prova, deve determinar a produção de prova pericial médica quando esta se mostra imprescindível à formação do convencimento, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil. A ausência desta prova, diante da relevância da controvérsia técnica, configura cerceamento de defesa.

Importante destacar que, conforme as disposições do artigo 2º da Lei n. 12.153/2009, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta para causas até 60 salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva n. 85560/2016 (Tema 01) e por meio do Enunciado n.º 01 da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas, fixou o seguinte entendimento:

Enunciado 01. Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.

Portanto, a necessidade de perícia técnica não afasta a competência deste Juizado, mas impõe que o magistrado a realize antes de proferir julgamento de mérito, observando-se o art. 10 da Lei nº 12.153/09 e o art. 35 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, transcrevo o entendimento consolidado nesta Turma Recursal:

"A ausência de prova pericial médica em ação que discute isenção de imposto de renda por moléstia grave, quando existente controvérsia probatória, configura cerceamento de defesa. O juízo deve determinar, de ofício, a realização de perícia médica quando indispensável à comprovação do direito alegado(...)." (N.U 1035875-57.2025.8.11.0001, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli).

Ainda, corroborando a necessidade de anulação da sentença para instrução:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE. DIVERGÊNCIA ENTRE DOCUMENTOS MÉDICOS PARTICULARES E LAUDO ADMINISTRATIVO. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. (...) 1. A existência de divergência substancial entre laudo médico particular e laudo administrativo sobre moléstia grave prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88 impõe a realização de perícia judicial. 2. A ausência de perícia judicial indispensável ao esclarecimento da condição de saúde do requerente configura cerceamento de defesa. 3. A constatação do cerceamento de defesa enseja a anulação da sentença e o retorno dos autos para regular instrução com produção da prova pericial. (N.U 1043999-29.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/12/2025, Publicado no DJE 12/12/2025)

Desta feita, considerando que a matéria fática depende de conhecimento técnico especializado para aferir se as patologias da recorrente se enquadram nos conceitos legais de "alienação mental" ou "paralisia irreversível e incapacitante" (ou outras moléstias do rol isentivo), deve ser reconhecida a necessidade de desconstituição da sentença com retorno dos autos à origem para que seja realizada a perícia médica judicial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, RECONHEÇO DE OFÍCIO a ocorrência de cerceamento de defesa por necessidade de perícia técnica e, por consequência, ANULO A SENTENÇA, determinando o retorno dos autos à origem para a devida instrução probatória/perícia médica. DECLARO PREJUDICADO o recurso interposto.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, ante o resultado do julgamento.

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026